Tribunal: TJDFT
Processo: 0011655-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.
1. Deve ser reconhecida a nulidade da sentença proferida sem observar os requisitos legais previstos no art. 381 do Código de Processo Penal.
2. Anulada a sentença, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja prolatada nova sentença, contendo todos os requisitos previstos no art. 381 do Código de Processo Penal.
3. Preliminar reconhecida de ofício. Sentença anulada.